Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720873-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME RECORRIDO: ROBLEDO VALE MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DIREITO DE DIRIGIR. PASSAPORTE. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão dos efeitos da licença concedida ao recorrido para a condução de automóveis e do passaporte, além dos serviços de telefonia e de cartão de crédito, como medidas coercitivas impostas ao devedor. 2. Verifica-se que a decisão impugnada não deliberou a respeito da possibilidade de suspensão do serviço de telefonia prestado ao devedor como medida coercitiva atípica para incentivar a solvência do débito. 2.1. Por isso, inexiste interesse recursal em relação à referida questão, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso quanto ao mencionado ponto. 3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 4. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 5. A suspensão dos efeitos da licença para dirigir e do passaporte, além dos serviços de telefonia e de cartão de crédito, não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque é possível o deferimento dos pedidos de suspensão das carteiras de habilitação dos recorridos, passaporte e cartões de crédito, com o intuito de compeli-los a realizar o pagamento do valor pleiteado na inicial. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB-DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, pois "o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, e em relação ao dissenso pretoriano, pois, para alterar o entendimento do tribunal de origem, no sentido de que não restaram cumpridos os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, para a adoção das medidas executivas atípicas pleiteadas, é indispensável reapreciar as provas produzidas nos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1812561/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/5/2021), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 28227449-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB-DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003